Tribunal: TJBA
Processo: 0352631-73.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352631-73.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO APOSTOLO SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) ajuizada por JOÃO APOSTOLO SANTIAGO DOS SANTOS em face do BANCO BESA S.A., extinta sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por não apresentação de comprovante de residência e declaração de comparecimento à perícia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor, exigência prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ determina a nulidade da sentença por abandono da causa quando ausente tal intimação pessoal (AgInt no AREsp 1259733/SP; AgInt no REsp 1319780/RJ).

5. No caso, a certidão da oficiala de justiça não comprova a intimação pessoal do autor, revelando a nulidade da sentença por inobservância do devido processo legal.

6. A exigência de juntada de comprovante de residência e declaração de comparecimento não caracteriza elemento essencial à petição inicial ou ao prosseguimento do feito, não justificando a extinção da demanda.

7. A alegação de ausência de requerimento do réu não se sustenta, uma vez que houve concordância expressa do réu nas contrarrazões, suprindo o requisito previsto na Súmula 240 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, §1º, do CPC.

2. A concordância do réu com a extinção, manifestada nas contrarrazões, supre a ausência de requerimento expresso, tornando inaplicável a Súmula 240 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1259733/SP; STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ; Súmula 240/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0352631-73.2013.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante,
JOÃO APÓSTOLO SANTIAGO DOS SANTOS
e apelado,
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
ANULANDO
a sentença.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça